Tribunal: TJSP
Processo: 4003239-97.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEQUELAS DEFINITIVAS NA COLUNA VERTEBRAL. AUSENTE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE, O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO OBJETIVADO. PRESENÇA, PORÉM, DE MAIOR ESFORÇO E DA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, ALÉM DO NEXO CAUSAL, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIOACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIODOENÇA. ABONO ANUAL. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR IMPOSIÇÃO LEGAL.
JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL EM JUÍZO, DE
FORMA DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009-. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR,
DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS. REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGATORIEDADE. RECURSOS DO AUTOR E DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM OBSERVAÇÃO. RECURSO DO INSS INEXISTENTE".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.030, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária - Índice de correção monetária, todavia, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação Cível 4003239-97.2013.8.26.0224; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/07/2020

Data de publicação:

22/07/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEQUELAS DEFINITIVAS NA COLUNA VERTEBRAL. AUSENTE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE, O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO OBJETIVADO. PRESENÇA, PORÉM, DE MAIOR ESFORÇO E DA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, ALÉM

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEQUELAS DEFINITIVAS NA COLUNA VERTEBRAL. AUSENTE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE, O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO OBJETIVADO. PRESENÇA, PORÉM, DE MAIOR ESFORÇO E DA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, ALÉM DO NEXO CAUSAL, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIOACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIODOENÇA. ABONO ANUAL. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR IMPOSIÇÃO LEGAL.
JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL EM JUÍZO, DE
FORMA DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009-. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR,
DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS. REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGATORIEDADE. RECURSOS DO AUTOR E DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM OBSERVAÇÃO. RECURSO DO INSS INEXISTENTE".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.030, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária - Índice de correção monetária, todavia, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.